Tribunal: TJSP
Processo: 2258210-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Gratuidade modulada (art. 98, § 5o, do CPC/15). Isenção apenas do preparo recursal. Primeira notificação que não se prestou à regular constituição da devedora em mora, porquanto negativa. Emenda à inicial (art. 321 do CPC/15) com a juntada de segunda notificação, recebida por

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Gratuidade modulada (art. 98, § 5o, do CPC/15). Isenção apenas do preparo recursal. Primeira notificação que não se prestou à regular constituição da devedora em mora, porquanto negativa. Emenda à inicial (art. 321 do CPC/15) com a juntada de segunda notificação, recebida por terceiro no endereço do contrato. Tempestividade da emenda apresentada. Requerimento de dilação do prazo inicialmente assinalado tacitamente acolhido. Constituição em mora regularizada antes do ato citatório. Inviável extinguir o feito, sem análise de mérito, por ausência de condição da ação. Precedente. O conteúdo da notificação dá conta do inadimplemento da segunda parcela e demais subsequentes, no valor de R$ 1.073,15 cada, o que é suficiente ao conhecimento do débito pela agravante. O fato de não mencionar um endereço para comparecimento na Comarca de Bauru não invalida a notificação, pois havia números de telefone disponíveis para contato. Precedente. Já a exigência de pagamento integral do contrato, inclusive das parcelas vincendas, é plenamente admissível, pois a mora enseja vencimento antecipado da dívida, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial às hipóteses de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, regidas pelo Decreto-Lei no. 911/69. Precedente. Situação de desemprego que não justifica o atraso no adimplemento do financiamento bancário. Seguro contratado pela agravante que contempla capital segurado de R$ 3.980,40 para o caso de desemprego, montante insuficiente à quitação do saldo devedor. Precedente. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.